Tribunal: STF
Processo: ARE 1282558
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Não ocorrência. A competência originária do Supremo Tribunal Federal encontra-se taxativamente elencada nas regras de direito estrito estabelecidas no art. 102 da Constituição da República, razão pela qual não se permite alargamento pela via interpretativa. 4. Ação ordinária contra o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA julgada procedente para declarar que pertence ao recorrido o domínio de área objeto da ação de desapropriação. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.